Tribunal: TJSP
Processo: 1053145-18.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (DPVAT) – INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE DO SEGURADO – Indenização que deve ser fixada nos termos da Lei vigente à época do fato – Aplicação do art. 3o, inciso II, da Lei no 6.194/74 – Em se tratando de invalidez permanente, a indenização deve ser proporcional ao grau da limitação – Laudo pericial que concluiu pelo

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (DPVAT) – INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE DO SEGURADO – Indenização que deve ser fixada nos termos da Lei vigente à época do fato – Aplicação do art. 3o, inciso II, da Lei no 6.194/74 – Em se tratando de invalidez permanente, a indenização deve ser proporcional ao grau da limitação – Laudo pericial que concluiu pelo comprometimento físico no percentual de 2,5% – Inversão do ônus da sucumbência – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1053145-18.2018.8.26.0100
1
Registro: 2020.0000814571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1053145-18.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ZILMA
PESSOA
DOS
SANTOS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelada
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1053145-18.2018.8.26.0100
2
Apelação Cível no 1053145-18.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Zilma Pessoa dos Santos
Apelado: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A
Voto no 25.655
APELAÇÃO
AÇÃO DE COBRANÇA
SEGURO
OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
(DPVAT) INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE
DO SEGURADO Indenização que deve ser fixada
nos termos da Lei vigente à época do fato

Aplicação do art. 3o, inciso II, da Lei no 6.194/74
Em se tratando de invalidez permanente, a
indenização deve ser proporcional ao grau da
limitação
Laudo pericial que concluiu pelo
comprometimento físico no percentual de 2,5%
Inversão do ônus da sucumbência
Recurso
provido.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta por ZILMA
PESSOA DOS SANTOS, nos autos da ação de cobrança que move contra
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A,
objetivando a reforma da sentença (fls. 173/175) proferida pelo MM. Juiz de
Direito, Dr. Luiz Fernando Rodrigues Guerra, que julgou improcedente a ação,
condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, observada sua
condição de beneficiária da justiça gratuita.
Apela a autora (fls. 182/185), sustentando que o
laudo pericial concluiu pela redução, ainda que em grau leve, de sua
capacidade funcional, no percentual de 2,5%.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1053145-18.2018.8.26.0100
3
Diz, assim, que a sentença de improcedência
negou vigência ao artigo 3o, inciso II, da Lei no 6.194/74, requerendo sua
reforma.

Apresentadas contrarrazões (fls. 188/201), o
apelo foi recebido em seu duplo efeito.
É o relatório.
Tratam os autos de ação de cobrança, movida
pelo autor visando à condenação da ré ao pagamento da indenização do
seguro obrigatório DPVAT, no montante de até R$ 13.500,00 (treze mil e
quinhentos reais), em razão de sua invalidez permanente decorrente de
acidente de trânsito sofrido em 08 de agosto de 2016.
Contestada a ação e realizada perícia médica, o
MM. Magistrado a quo decidiu pela improcedência do pedido, por entender
que a prova pericial concluiu pela ausência de invalidez permanente.
Respeitado
o
posicionamento
adotado
em
Primeiro Grau, entendo que a r. sentença prolatada merece reforma.
Ocorrido o evento em 08 de agosto de 2016,
deve ser aplicada ao caso a Lei no 6.194/74, com as modificações introduzidas
pela Medida Provisória no 340/06, posteriormente convertida na Lei no
11.482/07, vez que já vigorava na data do sinistro. Dispõe referida norma, em
seu artigo 3o, inciso II, que a indenização por invalidez permanente, decorrente
de acidente automobilístico, deve ser estipulada no montante de até R$
13.500,00 (treze mil e quinhentos reais):
“Art. 3o. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1053145-18.2018.8.26.0100
4
desta Lei compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e
despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se
seguem, por pessoa vitimada:
(...)
II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) no caso de invalidez
permanente;”
Desse
modo,
demonstrada
a
incapacidade
permanente do segurado e o nexo de causalidade entre o acidente sofrido e
perpetuidade das lesões, a indenização securitária deve ser fixada no
montante de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme
disposição legal, proporcionalmente ao grau da limitação.
O entendimento de que a indenização do seguro
obrigatório deve ser fixada de acordo com o grau da invalidez já se encontra
consolidado no Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, inclusive, editou
súmula sobre o tema:
Súmula 474: A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial
do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.
Entende o Tribunal Superior que a graduação da
invalidez, expressamente discriminada no laudo médico acerca das lesões,
deve ter como base a tabela anexa à Lei no 11.945/09:
Súmula 544. É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de
Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do
seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior
a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008.
No presente caso, realizada perícia médica pelo
Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo IMESC (fls.
141/151), concluiu o expert:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1053145-18.2018.8.26.0100
5
“Diante do exposto conclui-se que a pericianda é portadora de sequelas de
acidente de trânsito ocorrido em 08/08/2016, decorrentes com repercussão
leve na funcionalidade do quarto pododáctilo esquerdo com perda parcial,
incompleta e permanente equivalente a percentual de 2,5% aplicando-se a
Tabela DPVAT.”
Dessa forma, o perito concluiu pela perda
patrimonial física do autor no percentual de 2,5%.
Ainda, ao quesito “devido ao acidente, a autora
sofreu alguma outra limitação física que pode ser considerada 'invalidez'?”
respondeu “baseado na tabela DPVAT, sim”.
Considerando, portanto, que a Lei não exige a
total incapacidade do segurado para que este faça jus à indenização do
seguro obrigatório, prevendo, como exposto acima, o pagamento do capital
proporcionalmente ao grau da limitação para os casos de invalidez parcial, de
rigor a condenação da ré ao pagamento do montante equivalente a 2,5% do
valor máximo da indenização.
A apelada, portanto, deve ser condenada ao
pagamento de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta
centavos), corrigidos pela Tabela Prática do TJSP desde a data do acidente e
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
Diante da reforma do julgado, e considerando
que o pedido do autor era o recebimento da indenização em montante de até
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), de acordo com o percentual
apurado em perícia, pretensão aqui reconhecida, a ré deve ser condenada ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados, por equidade, em R$ 800,00 (oitocentos reais).
Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1053145-18.2018.8.26.0100
6
condenar a ré ao pagamento de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e
cinquenta centavos), corrigidos desde a data do acidente e acrescidos de juros
de mora a partir da citação, bem como aos ônus da sucumbência, nos termos
determinados.
HUGO CREPALDI
Relator